Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-91.2023.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-91.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PNEU TECH LTDA - EPP - CNPJ: 09.592.451/0001-30 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), PABLO EDUARDO SASTRE - CPF: 058.148.931-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA INSTRUÍDA APENAS COM NOTA FISCAL SUPOSTAMENTE REFERENTE À COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO A EMBASAR A PRETENSÃO EXECUTIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ação de execução deve ser instruída com título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 2. Não merece reparos a sentença de extinção de demanda executória, lastreada em nota fiscal que não possui força executiva e não consta no rol do artigo 784 do CPC, ante a ausência de apresentação de título executivo como pressuposto fundamental para a regular constituição do processo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PNEU TECH LTDA – EPP,
c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único
1000015-91.2023.8.11.0024
), ajuizada pela apelante contra PABLO EDUARDO SASTRE, considerando que “
não houve a juntada de título executivo, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade
”, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC (cf. Id. no 195378273).

No recurso vinculado ao Id. no 195378274, o apelante alega que “
ocorreu um lapso por parte do Juízo
”, pois, quando proferido despacho oportunizando à emenda da inicial, o apelante apresentou embargos de declaração informado o MM. Juiz que, “
o próprio Tribunal entendia que a assinatura da entrega da mercadoria é totalmente aceitável como título executivo judicial
”, contudo, ao invés de acatar a tese ou conceder-lhe prazo para apresentação do aditamento à inicial, “
precipitadamente
”, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, posicionamento que deve ser revisto nesta instância julgadora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, os autos retomem seu regular processamento.

Ausente contrarrazões, porquanto, não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante Pneu Tech Ltda., ajuizou a presente ação de execução contra Pablo Eduardo Sastre almejando o recebimento de R$ 4.655,37, dívida representada pela Nota Fiscal no 012752.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz verificou
“que a petição inicial não atendeu aos requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC
”, porque, “
a demanda executória, embasada em nota fiscal não possui força executiva e não consta no rol do artigo 784 do CPC”,
e ordenou a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial “
com a juntada do título executivo extrajudicial
” (cf. Id. no 195378270).

Ao invés de cumprir a determinação, o autor preferiu apresentar embargos de declaração dizendo que, “
o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que este documento, com a assinatura da entrega da mercadoria pelo consumidor (o conhecido aceite), é totalmente aceitável como título executivo judicial
” (cf. Id. no 195378271).

Sobreveio então a r. sentença recorrida, proferida
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de petição denominada
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL”
ajuizada pela
PNEU TECH LTDA
contra
PABLO EDUARDO SASTRE.

Determinou-se a emenda da Inicial, isto para que a parte-exequente juntasse aos autos título executivo, eis que a NF-E juntada não seria apta.

A parte-exequente, por sua vez, opôs embargos de declaração.

É, ao que parece, o necessário ser destacado.

Antes de analisar o caso concreto, imperioso relembrar o alcance dos Embargos de Declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, destaca-se também alguns aspectos doutrinários sobre o tema. (...).

Vê-se, portanto, que os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A parte-embargante

alega, em síntese, obscuridade ou erro material.

Argumenta que a NF-e juntada é assinada pela parte-executada, sendo aceitável como título executivo judicial. Junta Acórdãos do TJMT.

Não obstante o alegado, tem-se que a NF-e, por si só, mesmo com a assinatura do executado, não possui força executiva e não consta no rol do artigo 748 CPC.

A primeira decisão do TJMT juntada diz respeito à “Ação Monitória”, situação diversa dos autos, eis que naquela basta comprovação ser feita a partir de uma prova escrita sem eficácia de título executivo.

A segunda decisão utilizada para fundamentar o pleito, trata-se de execução de Termo de Cessão de Crédito, assinado pelo devedor e duas testemunhas, novamente situação diversa do aqui apresentado.

Assim,
AFASTA-SE
a alegação de obscuridade e erro material na decisão.

Por isso, verificando a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve execução ser extinta, nos termos do art. 924, I e art. 485, I, ambos do CPC.

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

Consequentemente,
INDEFERE-SE
a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC,
EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à extinção do processo, sem resolução do mérito, pois, no caso, o autor instruiu a ação de execução apenas e tão somente com a
nota fiscal de no 12752, emitida em nome do apelado Pablo Eduardo Sastre
,
que contém a discriminação das mercadorias (pneu, bucha, sapata de freio – cf. doc. Id. no 195378259), o que é insuficiente à comprovação de dívida certa, líquida e exigível, pois,
não há qualquer outro elemento probatório indicativo da efetiva entrega dos produtos listados no aludido documento ao apelado, cumprindo frisar que a Nota Fiscal foi emitida unilateralmente pelo apelante e
sequer é possível constatar se ocorreu a formação integral da compra e venda dos produtos ali indicados.

O art. 784, do CPC, descreve as diversas espécies de documentos que, por si só, detêm força executiva, senão vejamos:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Leitura do dispositivo supramencionado, é possível observar que o documento trazido pelo exequente/apelante - nota fiscal -, não se insere nas referidas hipóteses legais, até mesmo porque,
as notas fiscais podem comprovar a efetiva venda de produtos/mercadorias, bem como imputar ao comprador o pagamento, contudo, para se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes tal prova deve ser submetida aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o que não ocorreu, até mesmo em decorrência da via eleita.

É indispensável, portanto, maior dilação probatória para que o exequente/apelante demonstre a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título apresentado, o que poderia ocorrer pela via ordinária da ação de cobrança ou por meio da ação monitória, que tem por finalidade permitir a rápida formação de um título executivo judicial, no qual a parte demonstre, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o direito de exigir do devedor o pagamento de determinada quantia em dinheiro.

Sendo assim, considerando a impossibilidade de abertura de uma fase para instrução probatória no presente rito, e não sendo possível a execução sem o próprio título que a justifique, n
ão merece reparos a sentença de extinção de demanda executória.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pela apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024